Tribunal: TJSP
Processo: 2246606-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Contradição. Inexistência. Apesar da finalidade de prequestionamento, os embargos devem observar os pressupostos arrolados nos incisos I a III do art. 1022 do CPC. Sendo evidente o escopo infringencial com que se maneja o aclaratório, a sua rejeição é medida de rigor.